Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA.
A alienação pelo devedor, de unidade produtiva isolada, em processo de soerguimento é realizada livre de qualquer ônus e não implica sucessão do adquirente nas obrigações existentes (Lei 11.101/05, art. 60).